Tribunal: TJDFT
Processo: 0746167-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0746167-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: BROTHER BUSINESS INFORMATICA, TECNOLOGIA E PUBLICIDADE LTDA, D. N. G., M. N. G., PEDRO HENRIQUE LOBO GUIMARAES, PRISCILA DAMARIS DE SOUZA NERY REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO HENRIQUE LOBO GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente no 0740849-95.2023.8.07.0001, deferiu a tutela para determinar a manutenção do plano de saúde, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em suas razões recursais, a agravante aduz que é lícito o cancelamento de contratos coletivos empresariais e por adesão, e que o contrato mantido pela parte agravada expressamente prevê a possibilidade de denúncia imotivada do contrato por qualquer das partes após o prazo de 12 (doze) meses de vigência inicial, desde que com aviso prévio de 60 (sessenta) dias. Assevera que não há risco de desassistência, uma vez que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) prevê a portabilidade de carências do beneficiário ou estipulante cujo plano seja cancelado. Afirma que foi seguido o previsto nas Resoluções Normativas no 509/2022 e 557/2022 da ANS. Alega que as operadoras não estão obrigadas a disponibilizar plano individual e que incumbe ao Estado a prestação obrigatória do serviço público de saúde. Afirma que não é possível a resilição unilateral apenas nos casos em que há internação hospitalar ou tratamento para manutenção da vida. Defende que o valor da multa diária fixada é desproporcional e que o valor da multa deve ser limitado ao valor principal. Sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão proferida ou, ao menos, minorar o valor e forma de cômputo da multa por eventual descumprimento e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de revogar a tutela provisória concedida. Preparo recolhido nos IDs 52859787 e 52859788. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Inicialmente, consigno que todos os ID’s se referem aos autos principais. Transcrevo a decisão agravada (ID 174255340): Trata-se de tutela cautelar em caráter antecedente proposta por BROTHER BUSINESS INFORMATICA, TECNOLOGIA E PUBLICIDADE LTDA.; PEDRO HENRIQUE LOBO GUIMARÃES, PRISCILA DAMARIS DE SOUZA NERY; DAVI NERY GUIMARÃES, menor impúbere, e MANUELA NERY GUIMARÃES, menor impúbere em desfavor de UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA. Em síntese, os autores narram na inicial que: (i) são beneficiários de plano de saúde ofertado pela 1a ré, Unimed, contratado por meio da 2a ré, Allcare; (ii) desde 22/01/2022 o 3o autor, Davi, está sendo submetido a tratamento contínuo para restabelecimento de sua função motora; (iii) o 1o réu enviou comunicado informando o cancelamento do plano. Neste contexto, requerem, em tutela cautelar antecedente, que as rés sejam compelidas a manter ativo o plano de saúde nos moldes anteriormente contratados, até o fim do tratamento ao qual está sendo submetido o 3o autor, Davi. Manifestação do Ministério Público que oficiou pela concessão da tutela cautelar antecedente – ID 174216408. É o relato do necessário. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o presente feito, verifico a probabilidade do direito dos autores. Os documentos juntados aos autos demonstram: (i) a contratação do plano de saúde (ID 173797888); (ii) a necessidade de tratamento para a doença que acomete o 3o autor, Davi (IDs 173803997 e 173787686); (iii) manifestação da ré acerca do cancelamento do plano de saúde (ID 173787679). Destaco ser legalmente assegurado à operadora o cancelamento ou encerramento de plano de saúde coletivo empresarial ou por adesão, devendo, contudo, ser observado o estabelecido pela Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre planos e seguros privados de assistência à saúde, como forma de coibir abusos e assegurar ao beneficiário do plano de saúde coletivo a manutenção da condição de segurado, mediante migração para plano individual ou familiar em caso de cancelamento ou encerramento, sem necessidade de observância de nova carência, precedida da notificação acerca da rescisão da avença coletiva no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias (Resolução Normativa da ANS no 195/09, art. 17). No entanto, conforme entendimento do STJ no REsp 1818495, "não obstante seja possível a resilição unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, deve ser resguardado o direito daqueles beneficiários que estejam internados ou em pleno tratamento médico, observando-se, assim, os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana”. No mesmo sentido, transcrevo entendimento do TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. TRATAMENTO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. I - O pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser deferido quando presentes a prova inequívoca da verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. II - A Lei 9.656/98 não proíbe a rescisão unilateral dos contratos coletivos, mas estabelece diretrizes impostas para a manutenção da condição de beneficiário. III - O cancelamento unilateral do plano coletivo depende de prévia comunicação da segurada com a antecedência mínima de 60 dias, conforme determinado pelo art. 17, §1o, da Resolução No 195/09 da ANS, vigente à época, e pela Cláusula 22.2.3 do contrato, o que não restou demonstrado. IV - Demonstrado pela agravante-autora que necessita de tratamento emergencial em razão de doença grave - leucemia linfocítica crônica reicidivada -, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser deferido para determinar que a ré Amil mantenha a prestação de serviço de saúde enquanto perdurar a terapia ou enquanto não ocorrer a migração para outro plano de saúde adequado às necessidades de tratamento da autora. V - Agravo de instrumento provido. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1678268, 07273369720228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, aparentemente, a luz dos elementos até agora constantes nos autos, possível verificar rescisão contratual a ser promovida pela 1a ré, Unimed, ao que parece, ocorrerá de forma ilegal. No mais, perceptível o perigo de dano decorrente do cancelamento repentino do plano por impedir o atendimento médico do 3o autor, Davi, na rede conveniada da ré, de forma a prejudicar a assistência à saúde, principalmente, quando verificada a necessidade de tratamento contínuo para a doença que o acomete. Ademais, não há perigo de irreversibilidade, já que em caso de posterior improcedência, a requerida poderá promover os atos necessários para se ressarcir do eventual prejuízo sofrido. Sendo assim, é imperativa a concessão da tutela cautelar em caráter antecedente. Ante o exposto, DEFIRO a tutela cautelar em caráter antecedente postulada na inicial, para determinar que a 1a ré UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, mantenha o plano de saúde contratado pelos autores, nos termos contratados. Advirto, desde já, que o descumprimento da obrigação de fazer acima imposta, ensejará a aplicação de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo como limite, neste momento, a quantia de 20.000,00 (vinte mil reais). Confiro força de mandado à presente decisão. Determino à parte autora que no prazo de 15 (quinze) dias promova o aditamento da petição inicial, sob pena de incidência do parágrafo 2o do artigo 303 do CPC. A secretaria deverá observar a autuação nos mesmos autos, conforme, art. 303, § 3o do CPC. Aguarde-se o aditamento, eis que prematuro desde já determinar a citação do réu por duas razões: a uma porque se não aditada a petição o processo será extinto; a duas porque é preciso um juízo de admissibilidade da petição inicial íntegra, com a possibilidade de determinação de emenda, devendo o réu receber a inicial com a delimitação completa da lide. Determino o aditamento, ainda que a parte ré não interponha o recurso cabível, o que levará à estabilização da tutela. Isto porque caso a parte ré decida rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada no prazo conferido pelo 304, § 5o do CPC, prudente que toda a lide e seus fundamentos estejam estremados em petição inicial íntegra, em nome da segurança jurídica. Não assiste razão à agravante. De início, ressalte-se que a relação jurídica em análise está regida pela legislação consumerista, nos termos da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) Além disso, aplica-se a Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde, bem como as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Quanto à possibilidade de resilição unilateral do contrato de plano de saúde, saliente-se que, nos planos de saúde individuais e familiares, aplica-se o art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei no 9.656/1998, vedando a resolução contratual por inadimplência sem prévia notificação do consumidor. Por sua vez, o Anexo I da Resolução no 509/2022 da ANS, dispõe acerca da possibilidade de rescisão, pela operadora, de plano coletivo empresarial. Transcrevo: A operadora poderá rescindir o contrato desde que haja previsão em contrato e que valha para todos os associados. O beneficiário poderá ser excluído individualmente pela operadora em caso de fraude, perda de vínculo com a pessoa jurídica contratante, ou por não pagamento. O contrato coletivo somente pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de doze meses. A notificação deve ser feita com 60 dias de antecedência. No caso em tela, trata-se de contrato de plano saúde coletivo empresarial, conforme se afere a partir da carteira juntada no ID 173787681. Portanto, o contrato se sujeita à previsão legal acima disposta. Ademais, as informações juntadas no ID 173797888 demonstram que o contrato em tela teve sua data de início de vigência em 22/2/2020. Pela narrativa da petição inicial em 20/9/2023 os agravados tiveram conhecimento da rescisão do plano em 30/9/2023. Assim, em princípio, não restou atendido o requisito da notificação prévia, ou seja, 60 (sessenta) dias após a notificação, questão que merece melhor análise sob o crivo do contraditório. Além disso, cumpre consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento vinculante, no Tema Repetitivo no 1.082, no sentido de que “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida”. Transcrevo a ementa do acórdão paradigma: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.) No caso em tela, o beneficiário, D.N.G., encontra-se em tratamento em razão de lesão do nervo interósseo posterior no antebraço esquerdo conforme ID 173803996. O documento médico acostado demonstra que o agravado está em pleno tratamento médico necessário para sua sobrevivência e para a preservação de sua incolumidade física, destacando que é necessária medida urgente para restituição da assistência médica, enquadrando-se na situação prevista na tese estabelecida no Tema no 1.082 do STJ, de modo a impossibilitar a rescisão unilateral do plano de saúde enquanto não ocorrer a efetiva alta da paciente. No mesmo sentido tem se posicionado este Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CDC. L. 9.656/1998. TEMA 1.082. APLICABILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSUMIDOR NO CURSO DA INTERNAÇÃO. TRATAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e o contratante submete-se tanto às disposições da legislação de saúde, especialmente à Lei n. 9.656/1998, como às normas protetivas do CDC. 2. No caso dos autos, verifica-se que o apelado realizou procedimento cirúrgico para amputação de sua perna, tendo, logo após, contraído infecção, razão pela qual foi internado na UTI, ocasião em que foi informado da rescisão unilateral do contrato. 3. A jurisprudência já afirmou a abusividade da rescisão contratual de plano de saúde no curso da internação do paciente para tratamento de urgência ou emergência, uma vez que coloca o consumidor em situação de extrema desvantagem. 4. A obrigação da operadora de saúde de assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física se estende até a efetiva alta, nos termos do precedente qualificado do STJ (Tema 1.082) 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1706753, 07362349620228070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no PJe: 6/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. TEMA 1.082 DO STJ. 1. O direito à continuidade do vínculo com o plano de saúde coletivo a pacientes que se encontram em meio a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, ainda que a rescisão seja legítima, foi atestado em recente julgamento pelo eg. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022). 2. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1631289, 07142332020228070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, mesmo que comprovada a notificação no prazo legal e em tese agindo dentro de seu exercício regular de direito, mostra-se necessária a continuidade da prestação dos tratamentos necessários para à preservação da saúde do paciente até a sua efetiva alta, em consequência do disposto pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.082. Assim, constatada a probabilidade do direito, além do perigo da demora, diante do iminente risco à sua vida e integridade física, mostra-se necessária a manutenção da decisão agravada e, consequentemente, o indeferimento do efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao valor da multa cominatória (astreintes), entendo que o valor arbitrado se mostra adequado, pois se mostra condizente frente à natureza da obrigação controvertida. A multa deve ser fixada em patamar necessário e suficiente para dissuadir a parte do descumprimento da obrigação, conforme preceitua o art. 537 do Código de Processo Civil. Registre-se, o valor da multa é fixado em tese, bastando que a parte cumpra a ordem judicial para que seja lhe seja concretamente aplicada a penalidade. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer, considerando o interesse de menor. Brasília, DF, 3 de novembro de 2023 14:06:41. ROMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador - Relator Eventual